Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS. RECONVENÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. USUÁRIO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESOLUÇÃO 14 DE 2011 DA AGÊNCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: Ação de conhecimento para que seja transferido os débitos relativos à água e esgoto utilizados pelo locatário do imóvel.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e julgar procedente os pedidos reconvencionais para condenar o autor ao pagamento de faturas inadimplidas de água e esgoto referente às 27 contas em aberto relacionadas aos anos de 2014, 2015 e 2016. 1.2. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Alega, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição. Aduz que a prescrição aplicada é de 5 anos, nos termos do artigo 206, §5o do Código Civil. No mérito, o apelante afirma as contas de 07/2014 até 06/2015 não podiam ser objeto de reconvenção, apenas as contas de 07/2015 até 10/2016 que foram questionadas na ação principal e que se referem ao contrato de locação havido entre o autor e o segundo réu. Afirma ainda que a cobrança das dívidas pertence a anterior ocupante/locatário do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário do imóvel à época.
2. Da prejudicial de mérito. Prescrição. 2.1. A jurisprudência pacífica do STJ adota o entendimento de que o prazo prescricional para repetição de indébito da tarifa de água é de 10 anos. (AgInt no REsp 1844693/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia, DJe 03/12/2020). 2.2. Esta Corte segue o entendimento firmado no STJ: “(...) I - O prazo prescricional para demandas de repetição de indébito referente à tarifa de água e coleta de esgoto é de 10 anos. (...)” (07095258620208070003, Relator: Vera Andrighi).
3. Do mérito. 3.1. Pedido de exclusão da condenação relativa as faturas inadimplidas anteriormente ao contrato de locação, em face da ausência de conexão deste pedido na reconvenção com o processo principal. 3.2. A reconvenção é uma nova ação, ajuizada pelo réu contra o autor, no momento em que este responde por meio de contestação à petição inicial. Está previsto no artigo 343 do CPC: “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 3.3. Observe que o artigo supra aduz que o pedido reconvencional deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 3.4. Vale ressaltar que a conexão está prevista no artigo 55 do CPC que diz que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 3.5. No caso dos autos, restou conexas a reconvenção e a ação principal, porquanto a reconvenção, em verdade, apresentou cobrança relacionada as faturas de água vencidas do imóvel objeto dos autos, sendo que tais dívidas foram o que ensejou a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Assim, as dívidas anteriores ao contrato de locação havido entre o autor e o segundo réu podem integrar o pedido reconvencional.
4. Da responsabilidade do usuário do serviço. 4.1. A relação havida entre locador e locatário é de natureza cível e não de consumo. Ou seja, ambos estão em pé de igualdade. Tais contratos não vinculam terceiros. 4.2. Já a relação havida entre usuário e concessionária prestadora de serviços é de consumo e personalíssima. Observe que neste caso há uma prestação de serviço público essencial, no caso, a distribuição de água e esgoto ao usuário direto do serviço. 4.3. No caso dos autos, o próprio autor/apelante reconheceu que o locatário deixou de diligenciar com vistas à alteração do cadastro junto à concessionária, que veio a permanecer em nome do autor. 4.4. A Resolução n. 14 de 2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal aduz que é necessário o enlace do consumidor com a concessionária prestadora do serviço, por meio do vínculo contratual, a fim de que sejam feitas as cobranças diretamente à pessoa que utiliza o serviço. 4.5. “Art. 14 da Resolução 14/2011. O usuário é responsável pelo pagamento da fatura, pela observância da data do vencimento e pelo adimplemento de todas as obrigações pertinentes ao uso dos serviços.” 4.6. E para que isso ocorra, é necessário que o atual usuário, ou ao menos o proprietário, informe à concessionária acerca da alteração da titularidade em razão de contrato de locação. 4.7. É dizer, a concessionária fornece os ditos serviços a quem consta no seu cadastro como cliente, até que seja comunicada para a mudança. 4.8. Jurisprudência: “(...) É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o usuário que deixa de comunicar à companhia fornecedora de água e esgoto a alteração da titularidade da unidade consumidora permanece responsável pelas faturas posteriores à mudança. (...)” (07014314120198070018, Relator: Fábio Eduardo Marques). 4.9 1. Os débitos decorrentes do fornecimento de água ou coleta de esgoto não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Precedentes. 2. Em se tratando de imóvel locado, cabe à empresa que o administra e representa o proprietário tomar todas as providencias necessárias, inclusive a comunicação perante a fornecedora de água e esgoto, de alteração da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora. Art. 653 do Código Civil. 3. Demonstrado nos autos que a apelante, na qualidade de mandatária, não comunicou a CAESB a alteração do responsável pelos débitos de água e esgoto do imóvel em questão, responde, na perspectiva da culpa in eligendo, pelas intercorrências verificadas na locação. Não há como exigir da CAESB diligenciar no sentido de saber quem efetivamente usufrui no momento os serviços. 4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se opera automaticamente. Somente é possível nos casos em que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). 5. O conjunto fático-probatório do presente caso não demonstra verossimilhança das alegações da apelante, razão pela qual a inversão do ônus da prova não se mostra cabível. 6. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1191313, 07298661320188070001, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível).
5. Por fim, relações pessoais e que não são conhecidas da concessionária não podem ser impostas a ela, haja vista que, além de serem alheias à relação de consumo, não cabe à CAESB realizar alterações cadastrais ex officio, sem a solicitação do usuário do serviço.
6. Apelação improvida.